Tribunal: TJPA
Processo: 0809410-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809410-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A

AGRAVADO: JOAO ACELINO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809410-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANIZIO GALLI JUNIOR - PA13889-A, DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO - PA17830-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A, PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA12816-A

AGRAVADO: JOAO ACELINO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JHENIFER KELLY SILVA SANTOS - PA19612-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EVENTO DANOSO. DATA EM QUE EFETIVAMENTE A EMPRESA PRATICOU ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO JUROS DE MORA DESDE 31/01/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A data do evento danoso não é a data em que um terceiro, imbuído de má-fé, praticou crime em que realizou compras em nome do agravado perante a empresa agravada, eis que o consumidor não tinha conhecimento do fato.

2.

O ato ilícito que gerou o direito a indenização ocorreu em 31/01/2013, momento em que a empresa agravante negou ao autor, ora agravado, crédito em razão da existência de suposta dívida contraída e não quitada pelo agravado.

3.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que
julgou impugnação a penhora oposta pela empresa agravante
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em fase de cumprimento de sentença, Processo nº. 0005502-79.2013.8.14.0039, proposta em desfavor da agravante pelo agravado JOAO ACELINO DE SOUZA.

A decisão agravada se origina na fase de cumprimento de sentença do processo de 1º grau, onde há divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

A empresa agravante, executada em 1º grau, apresentou cálculo em que incidiu os juros de mora desde 31/01/2013, data em que foi negado o crédito ao autor da ação, ora agravado, em razão de dívida pretérita realizada mediante fraude em seu nome.

Por outro lado, o agravado entende que a data dos juros moratórios deve ser a data em que fora realizada a fraude, ou seja, 17/07/2004.

A decisão agravada é a seguinte, transcrita naquilo que é pertinente ao caso:

“Decisão

Trata-se de impugnação à penhora, na qual o executado aponta o excesso de execução no valor de R$ 17.308,07 (dezessete mil, trezentos e oito reais e sete centavos). Aduz que o excesso decorre do fato de que o exequente utilizou a data de 17/07/2004 para a incidência dos encargos da mora, quando o certo seria 30/01/2013, data do ilícito (fls. 228/237).

Manifestou-se o exequente pela rejeição da impugnação à penhora, ratificando a data de 17/07/2004 como a data do ilícito utilizado como parâmetro para a atualização do débito. Pugnou pela liberação dos valores incontroversos (fls. 240/4).

DECIDO.

A controvérsia cinge-se à data que deve ser utilizada para a incidência da atualização do débito exequendo. Para o exequente a data do ilícito que deve ser considerado é 17/07/2004 e para o executado a data de 30/01/2013.

O dispositivo da sentença foi assim redigido:

“Ademais, condeno a Ré, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária, com juros de mora devidos a partir da data do ilícito, no importe de 1% ao mês, de acordo com os artigos 398, 406 e 407, todos do Código Civil.”

(...)

A celeuma cinge-se aos juros moratórios, verifica-se que após determinar a correção monetária, o magistrado sentenciante, separa tal ponto através da colocação do sinal de pontuação (vírgula) e em seguida trata dos juros de mora a ele fazendo referência de que deverá incidir a partir do ato ilícito. Note-se que os artigos referidos a partir da colocação da vírgula referem-se aos juros de mora (arts. 398, 406 e 407 do CC).

No caso dos autos há motivos para a divergência entre as partes. A exequente alega que, no dia 30/01/2013, compareceu no estabelecimento do executado para aquisição de um produto e seu crédito foi negado em razão da existência de uma dívida por ele assumida em 17/07/2004, quando no estabelecimento do próprio executado adquiriu alguns produtos sem que fizesse o devido adimplemento. Ou seja, a dívida anterior datada de 17/07/2004 foi reconhecida pela sentença como realizada em fraude. 1º ato ilícito. O exequente só soube da existência da dívida indevida quando teve seu crédito negado pelo próprio executado mais de 9 anos depois daquela dívida realizada em fraude com a utilização indevida de seu nome. Aqui encontra-se o segundo ato ilícito, quando o executado nega a concessão de crédito para o exequente sob a justificativa da inadimplência de uma dívida já prescrita.

O exequente só veio saber da existência daquela dívida indevida quando o próprio executado negou-lhe a concessão de crédito para aquisição de novo produto.

(...)

Assim, o executado nega o crédito para o exequente em 2014, baseando-se em uma dívida indevida e prescrita para o executado exigir o adimplemento. A motivação da negativa é duplamente ilegítima. Portanto, são dois atos ilícitos praticados: a dívida contraída em fraude (17/07/2004) e a negativa de crédito nela motivada (31/01/2013). E considerando que o executado só soube do primeiro ato ilícito em 2014, não teria transcorrido o prazo prescricional para exigir a reparação de danos, portanto, validamente considerado o dia 17/07/2004 como marco inicial para a incidência dos juros de mora fixados na sentença.

Forte nestas razões, rejeito a impugnação à penhora, no se verificando o excesso de penhora alegado pelo executado.

(...)”

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante discorre acerca do erro da decisão judicial agravada, afirmando que o juízo de piso deve considerar como data do ato ilícito
31/01/2013, data em que fora negado, ao agravado, o crédito, por conta de débito constituído em fraude ocorrido anos antes
. Requereu a concessão do efeito suspensivo eis que presentes os requisitos legais.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, após suspeições dos relatores anteriores, conforme registro no sistema.

Em ID nº. 8206187 deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Apresentada contrarrazões, onde a parte recorrida afirma ser necessária a manutenção da decisão agravada.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 19 de agosto de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correto o interlocutório proferido pelo juízo primevo que considerou como termo inicial dos juros de mora a data em que houve a realização de compra no CPF do autor, ora agravado, mediante fraude.

Adianto que assiste razão a empresa recorrente.

Os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, conforme determinado na sentença de mérito.

Em detida análise dos autos, verifico que a data do evento danoso não pode ser a data em que um terceiro, imbuído de má-fé, praticou crime em que realizou compras em nome do agravado perante a agravante.

Em verdade, a empresa agravante também foi vítima da fraude e, diante da sua condição de fornecedora, responde pelos danos causados ao agravado em razão da teoria do risco do negócio. É evidente que a empresa não praticou um ato ilícito no momento em que fora enganada pelo terceiro pois, como já foi dito, a agravante também foi vítima de crime.

O ato ilícito que gerou o direito a indenização ocorreu em 31/01/2013, momento em que a empresa agravante negou ao autor, ora agravado, crédito em razão da existência de suposta dívida contraída e não quitada pelo agravado. Aliás, tal fato é reconhecido pelo próprio autor em sua inicial, afirmando que fora nessa data em que tomou conhecimento do ilícito, de maneira que não há como se admitir data diversa para o evento danoso.

Em situações similares, onde há a inscrição indevida decorrente de fraude, os Tribunais pátrios consideram como data do evento danoso a data da inscrição indevida e não a realização da fraude, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO NEGATIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCELAS COMPROVADAMENTE QUITADAS. DÉBITO INDEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DESTE JULGAMENTO E
JUROS LEGAIS, A CONTAR DO EVENTO DANOSO (DATA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009961624 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 17/06/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ATO ILÍCITO – INCONTROVERSO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO APRESENTADA E COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA – MAJORAÇÃO DE RIGOR - JUROS DE MORA –
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (DATA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA)
- RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00125790520198160030 PR 0012579-05.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 21/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2020).

Acrescento, que o evento danoso, no caso em questão, ocorreu efetivamente na data em que o agravante teve atingida a sua esfera jurídica, ou seja, na data em que teve crédito negado e tomou conhecimento da fraude.

Deste modo, entendo que merece reparo a decisão agravada.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que os juros de mora da condenação de dano moral incidam desde
31/01/2013
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de
agravo de instrumento
,
para
determinar que os juros de mora da condenação de dano moral incidam desde
31/01/2013
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2022